Tribunal: TJDFT
Processo: 0721055-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. CASA DE REPOUSO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante dicção do artigo 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
2. Demonstrado através dos elementos que instruem os autos que o beneficiário do plano de saúde necessita de internação domiciliar em razão do seu estado clínico, com risco de complicações caso permaneça em internação hospitalar, defere-se a tutela de urgência para determinar ao Plano de Saúde a prestação do serviço home conforme prescrição medica.
3. O “home care” deve ser prestado no local onde o paciente tem domicílio, não podendo ser retirado tal direito do segurado que reside em abrigo para idosos.
4. Recurso conhecido e não provido.